Tribunal: STF
Processo: RMS 33461
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. MAGISTRADO PUNIDO COM DUAS PENAS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA E UMA DE CENSURA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS JURISDICIONAIS, SOBRE OS QUAIS SERIA INVIÁVEL IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DISCIPLINAR. PUNIÇÕES RELACIONADAS A QUEBRAS DE DEVERES DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SEGUNDA PUNIÇÃO POR CAUSA INDEPENDENTE DE QUALQUER ATO JURISDICIONAL. QUÓRUM PARA CONDENAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. PRECEDENTE: ADI Mº 4638 MC-REF/DF. AFERIÇÃO DE EVENTUAL OFENSA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE DEMANDARIA AMPLA REAVALIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS EXAMINADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AS EXIGÊNCIAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. 



    1. A análise da ocorrência de abuso de poder e de práticas incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro das funções de magistrado se dá pelo exame do conteúdo dos atos, de modo que a forma destes ou o locus onde proferidos não vedam conclusão de que houve ilegalidade a ser reprimida disciplinarmente. Portanto, a mera alegação de que os atos examinados teriam natureza jurisdicional não basta para afastar a possibilidade de responsabilização disciplinar, considerado, ainda, que abuso de poder é gênero, sendo espécies dele o excesso de poder e o desvio de finalidade. Não se concebe como a forma dos atos poderia lhes conferir imunidade, pois é justamente na discrepância entre o conteúdo daqueles e a finalidade administrativa lícita, ou a competência predeterminada, que se coloca o problema. No caso, aliás, a insubsistência de tal argumento se verifica também pelo fato de que houve condenação penal do agravante pelos mesmos fatos, em decisão transitada em julgado. 



    2. De qualquer sorte, houve imposição de uma segunda pena de aposentadoria compulsória por fatos absolutamente independentes do âmbito jurisdicional (atentado à vida de outro juiz federal), em face dos quais, obviamente, a impugnação anterior, ainda que justificada, não se aplicaria. 



    3. O quórum para aplicação da pena foi analisado e chancelado no julgamento da ADI nº 4638 MC-Ref/DF, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.10.2014, quando “o Tribunal, por maioria, deu interpretação conforme a Constituição Federal para entender que deve haver votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até que se alcance a maioria absoluta dos votos, conforme o artigo 93, inciso VIII, da Constituição”. Ainda assim, reitero não ser possível pretender a aplicação simultânea de dois parâmetros distintos de quórum para o mesmo ato decisório. Ou determinada deliberação deve ser tomada por maioria absoluta ou por maioria de dois terços; não há, ao contrário do que alega o agravante, possibilidade de “compatibilizar” regras que determinem critérios diversos, pois um deles deve prevalecer ou não se chegará a uma conclusão, ao menos na parcela dos casos em que se atinge o quórum mais baixo, mas não o mais elevado, simultaneamente. A aplicação do quórum de 2/3 nessas hipóteses representaria, na verdade, a aniquilação do dispositivo constitucional. 



    4. Quanto à aplicação da pena, não é possível discutir, nesta via, os pormenores fáticos que levaram à punição. De qualquer sorte, reitero que houve duas penas idênticas aplicadas por fatos distintos, sendo que um deles corresponde à gravíssima hipótese de atentado à vida de outro juiz federal e à família deste. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.